Tribunal: STF
Processo: ADI 7034
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA CORTE LOCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DO DISPOSITIVO LEGAL ESTADUAL POR OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL CONCENTRADA DO SUPREMO. SALVAGUARDA DA COMPETÊNCIA DESTA CASA REFERENTE À GUARDA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. OBSERVÂNCIA DO PACTO FEDERATIVO. PRECEDENTE. AUDITOR DE TRIBUNAL DE CONTAS. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA CARREIRA. PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL COM O TITULAR. DESEMPENHO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE JUDICATURA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA RELATIVAMENTE AOS JUÍZES DE DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Na hipótese de coexistência de ações diretas tendo como objeto a mesma norma estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça torna prejudicado o pedido formulado ao Supremo apenas se declarada a inconstitucionalidade na ação direta estadual com base em dispositivo da Carta local sem similar na Federal. Precedente.



    2. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou inconstitucional a expressão “e quando no exercício das demais atribuições de judicatura, as de Juiz de Direito de Entrância Especial” contida no dispositivo legal objeto da ação proposta perante o Supremo – art. 95, parágrafo único, da Lei Complementar local n. 269/2007, no texto dado pela de n. 439/2011 – com base em norma da Constituição daquela unidade federada (art. 145, § 4º) que mimetiza preceito da Carta Federal (art. 37, XIII), de modo que subsiste a jurisdição constitucional desta Corte.



    3. O auditor de que trata a norma questionada é aquele cujo regime jurídico tem estatura e assento constitucionais. É responsável pela atividade de julgamento de contas e pela substituição do membro do Tribunal de Contas (CF, art. 73, § 4º). Não se confunde, portanto, com os servidores auxiliares desse órgão – auditores, analistas, técnicos e auxiliares de controle externo.



    4. A vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público encerrada no art. 37, XIII, da Carta da República visa impedir reajustes automáticos, isto é, evita que aumento remuneratório concedido a ocupantes de determinado cargo seja estendido a servidores de quadros ou carreiras diversos, o que acarretaria impactos financeiros imprevistos ou indesejados pela Administração, sem que haja lei específica para tanto.



    5. É constitucional a atribuição, ao auditor que substituir provisoriamente conselheiro, dos mesmos vencimentos e vantagens conferidos ao titular, porquanto configurada hipótese de desempenho temporário das mesmas funções, a reclamar a incidência do critério da isonomia. 



    6. O art. 73, § 4º, da Constituição Federal, ao regular a organização do Tribunal de Contas da União, outorga ao auditor, no exercício das demais atribuições da judicatura, as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal – norma observada pelos Estados e pelo Distrito Federal em virtude do princípio da simetria (CF, art. 75). Precedentes. Com a atribuição aos auditores do mesmo padrão remuneratório concedido aos magistrados pretende-se resguardar a garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas.



    7. Pedido julgado improcedente.